Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712183-43.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUANA OLIVEIRA CORREA D E S P A C H O Para regular contraditório, intime-se a parte embargada apelada para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração apresentados (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Em seguida, encaminhem-se os autos ao representante da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 27 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 07